Tribunal: TJSP
Processo: 2331382-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pesquisa via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Acolhimento. Regulamentação por este E. Tribunal de Justiça (Comunicado CG no 394/2023). Ferramenta que garante a celeridade e a efetividade às execuções. Observância dos arts. 4o e 797 do CPC. Decisão reformada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pesquisa via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Acolhimento. Regulamentação por este E. Tribunal de Justiça (Comunicado CG no 394/2023). Ferramenta que garante a celeridade e a efetividade às execuções. Observância dos arts. 4o e 797 do CPC. Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.